Tribunal: TJSP
Processo: 0008007-78.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 - Município de Campo Limpo Paulista – Execução ajuizada em 11/11/2010 - Executada falecida em 24/5/2015, antes de sua citação - Impossibilidade de alteração no polo passivo do executivo fiscal para inclusão do espólio ou herdeiros – Aplicabilidade do teor da Súmula 392 do STJ – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 - Município de Campo Limpo Paulista – Execução ajuizada em 11/11/2010 - Executada falecida em 24/5/2015, antes de sua citação - Impossibilidade de alteração no polo passivo do executivo fiscal para inclusão do espólio ou herdeiros – Aplicabilidade do teor da Súmula 392 do STJ – Precedentes – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008007-78.2010.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, são
apelados DIVA SANDOVAL LEAL (ESPÓLIO) e MARIA CECILIA SANDOVAL
LEAL DE ALMEIDA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008007-78.2010.8.26.0115 -Voto no 13619
2
Apelação Cível no 0008007-78.2010.8.26.0115
Apelante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Apelados: Diva Sandoval Leal (espólio) e outro
Comarca: Campo Limpo Paulista
VOTO No 13619
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 -
Município de Campo Limpo Paulista Execução ajuizada
em 11/11/2010 - Executada falecida em 24/5/2015, antes de
sua citação - Impossibilidade de alteração no polo passivo
do executivo fiscal para inclusão do espólio ou herdeiros
Aplicabilidade do teor da Súmula 392 do STJ Precedentes
Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA em face da sentença de
fls. 98/100 que acolheu o incidente processual e extinguiu o feito, sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, em razão do
falecimento da parte executada em data anterior à sua citação. Condenou o
município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Apela Municipalidade alegando, em resumo, que o
falecimento ocorreu depois da propositura, e que o Espólio não configura
uma pessoa distinta do falecido, devendo recair sobre ele a responsabilidade
patrimonial imputada ao de cujus; houve omissão dos herdeiros em
comunicar a Fazenda Pública acerca do óbito o que enseja a aplicação dos
arts. 329 e 317, ambos do Código de Processo Civil, para que a correção do
vício e a substituição do polo passivo seja possibilitada, nos moldes do art.
2o, §8o, da LEF, prosseguindo-se a execução fiscal em face do Espólio ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008007-78.2010.8.26.0115 -Voto no 13619
3
dos herdeiros, nos termos dos arts.34 e 134, inciso II, ambos do CTN.
Contrarrazões às fls. 116/118.
Recurso tempestivo e isento de preparo nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
No presente caso, a execução fiscal para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2005 a 2008 foi ajuizada em 12/11/2010 pela Prefeitura
Municipal de Campo Limpo Paulista em face de Diva Sandoval Leal,
falecida em 24/5/20015, conforme certidão de óbito juntada às fls. 33,
portanto, após o ajuizamento da execução fiscal.
Não obstante a Municipalidade tenha cumprido o requisito da
legitimidade passiva quando do ajuizamento da execução fiscal, consoante
previsão do art. 131 do CTN, a citação da parte executada não se aperfeiçoou
em razão de seu falecimento.
É incontroversa a impossibilidade de alteração no polo
passivo para inclusão do espólio ou dos herdeiros, em especial quando o
falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal ou
da citação válida, por esbarrar no teor da Súmula 392, que dispõe: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUTADO
FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008007-78.2010.8.26.0115 -Voto no 13619
4
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010.
2. Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da
Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe de 18/12/2009).
3. Agravo regimental não provido.” - (AgRg no AREsp
524.349/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014)
Grifei.
E ainda:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS O
FALECIMENTO
DO
SÓCIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR
OS
HERDEIROS/ESPÓLIO.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008007-78.2010.8.26.0115 -Voto no 13619
5
DESPROVIDO.
1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que somente
se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos.
2. Agravo Regimental desprovido.” - (AgRg no AREsp
522.268/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)
Grifei.
No mesmo sentido tem decidido esta 15a Câmara de Direito
Público:
“EXECUÇÃO FISCAL - Município de Louveira - ISS e Taxa de
Fiscalização - Exercícios de 2002 a 2005 - Ação distribuída em
30.11.2007 em face de executado não citado e que faleceu no curso
da demanda - Impossibilidade de redirecionamento em face dos
herdeiros - Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Extinção da
execução fiscal diante da ilegitimidade de parte - Sentença,
mantida por seus próprios fundamentos-Recurso improvido.” (
Apelação n.° 0501164-06.2007.8.26.0322
Rel. Desembargador
Rezende Silveira J. 10/11/2016).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU EXERCÍCIOS DE
2003 a 2007 - MUNICÍPIO DE IBATÉ ILEGITIMIDADE -
Alteração do polo passivo Impossibilidade de redirecionamento
contra o espólio quando o falecimento se dá antes da citação -
Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP - Manutenção da
sentença

-Recurso
desprovido.”

(Apelação
n.°
0501147-09.2008.8.26.0233
Rel. Desembargador Eurípedes
Gomes Faim Filho J. 12/3/2015).
Por fim, cumpre observar que eventual falta de atualização
cadastral não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sucessores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008007-78.2010.8.26.0115 -Voto no 13619
6
podendo configurar, quando muito, infração por descumprimento de obrigação
tributária acessória, desde que haja previsão na legislação municipal.
Assim, a sentença de extinção deve ser mantida.
Por fim, a verba honorária fica majorada em 1% (um por
cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando a verba final em 11%
(onze por cento), nos termos do aludido dispositivo legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator